Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-12.2014.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001898-12.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA - CPF: 038.485.891-09 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 044.214.891-74 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.466.331-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA - CPF: 038.485.891-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME “
DIVERSO DO SEMIABERTO
” - PEDIDO DE REGIME ABERTO - PENA IMPOSTA EM - 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ
” (N.U 0000915-85.2015.8.11.0052, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 31.5.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001898-12.2014.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 164199), que o condenou por receptação a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 87526066 – fls. 349/364).

O apelante sustenta que “
o STJ tem reconhecido a possibilidade de fixação de regime diverso do semiaberto e do fechado ao réu reincidente
”.

Pede o provimento para que seja estabelecido o regime aberto (ID 87526066 – fls. 380/382).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 87526066 – fls. 390/393).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Receptação – Irresignação defensiva. 1) Requerida alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto – Inviabilidade – In casu, inobstante a pena corpórea tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, entremostra-se escorreita a imposição do regime inicial semiaberto, por tratar-se de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2, “c” e do Verbete Sumular nº 269 do STJ – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 88725978).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1º Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de janeiro de 2014, por volta das 20h, em frente à loja Mega Bazar, centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 125Fan, de propriedade da vítima Tiago dos Santos Souza, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme Auto de fls. 06.

2º Fato:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2014, por volta das 12h30min, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, DENIOWS ROGER MARTINS DA SILVA adquiriu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda CG 125Fan, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme Laudo de fls. 06, sabendo tratar-se de produto de crime. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA como incurso nas penas do art. 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal; e DENIOWS ROGER MARTINS DA SILVA como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal [...]
.
”
(Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça - ID 87526066 – fls. 9/11)

Em 15.7.2020, o órgão do Ministério Público aditou a denúncia para “
alterar a narrativa constante do Fato 01
”

“
Fato: 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período entre os dias 12 e 19 de janeiro de 2014, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA adquiriu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de propriedade da vítima Tiago dos Santos Souza, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sabendo tratar-se de produto de crime. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL adita a denúncia, com o fim de denunciar a Vossa Excelência FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA e DENIOWS ROGER MARTINS DA SILVA como inclusos nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal
[...].” (Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça – ID 8752066 – fls. 195/197)

O Juízo singular dosou a pena e estabeleceu regime semiaberto nos seguintes termos:

“[...] Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O ADITAMENTO À DENÚNCIA de fls. 99/100 e o faço para CONDENAR, como por condenados tenho, os réus Deniows Rogers Martins da Silva e Francisco Eduardo Monteiro da Silva, vulgo “Chico”, ambos qualificados nos autos, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.. [...]

Nesta segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, descrita no artigo 61, inciso I, do CP [...]

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 180, caput, do CP, em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão. [...]

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 73527013)

Pois bem.

No caso, a pena imposta - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ
.” (N.U 0000915-85.2015.8.11.0052, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 31.5.2021)

Sendo assim, a postulação recursal afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021